Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-06.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1002597-06.2018.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se Recurso de Agravo Interno interposto por Edson Estevão Rey Molina em virtude da decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade da Apelada (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) para compor a lide e, sob esse fundamento, negou provimento ao Apelo do Recorrente.
O Agravante sustenta que não há falar em desprovimento do recurso de Apelação por ilegitimidade passiva da Apelada, pois já foi reconhecida a legitimidade da empresa pelo juízo a quo.
Assevera que o mérito recursal consiste na ausência prévia de notificação do consumidor para a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes e o dever da Recorrida em indenizar os danos de ordem subjetiva, cujos argumentos reitera neste recurso.
Com isso, requer a reforma da decisão unipessoal. Na oportunidade, prequestiona a matéria.
Contrarrazões sob o Id. 75345504.
Eis o relatório. DECIDO.
Ao que se extrai dos autos Edson Estevão Rey Molina ingressou com Ação de Nulidade de Ato Jurídico por falta de notificação c/c Danos Morais em face de SPC/BRASIL – Serviço de Proteção ao Crédito.
Na peça vestibular narrou, em apertada síntese, que teve seu nome lançado no rol de inadimplentes do SPC em 17/12/2017 por suposta dívida vencida em 20/06/2017, no valor de R$ 989,66 (novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), contudo, não fora previamente notificado pela empresa Ré.
Sustentou que a conduta ilícita da Requerida lhe causou danos e prejuízos que merecem ser indenizados.
Assim, pugnou pela declaração de nulidade do registro negativo de seu nome no cadastro da Requerida e pela condenação da empresa ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.
Em contestação, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL (SPC Brasil) alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, já que o registro informado pelo Autor foi anotado pela CDL Metropolitana de São Paulo, entidade com quem a credora (A. das Dores Rodrigues Equipamentos ME) mantém convênio. Ou seja, não foi promovido pela CNDL.
No mérito, aduziu que o Autor foi notificado previamente pela CDL Metropolitana São Paulo, a respeito da dívida que seria inscrita no banco de dados, sendo indevida a reparação de eventuais danos de ordem subjetiva, nos termos do art. 14, § 3.o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Posto isso, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (ID. 64676480).
Réplica sob o Id. 64676487.
O Juiz da causa rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que, muito embora a referida negativação tenha se originado de uma das CDLs, estas são vinculadas ao Requerido SPC BRASIL, órgão nacional e centralizador das informações de pessoas físicas ou jurídicas, detendo este legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Quanto ao mérito, consignou que a negativação do nome do Autor ocorreu em 17/12/2017, ao passo que a comunicação acerca do débito fora expedida em 06/12/2017. Portanto não há falar em ilegalidade da inscrição, tampouco em indenização por danos morais.
Concluiu, assim, pela improcedência da pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC (Id. 64676496).
Insatisfeito, o Autor Edson Estevão Rey Molina interpôs recurso de Apelação Civil.
Em suas razões, alegou que a Recorrida não comprovou ter notificado previamente o Apelante sobre a inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes.
Frisou que os documentos apresentados pela Recorrida não demonstram o envio da notificação válida ao Recorrente, haja vista o endereço incorreto de correspondência. Sob essa mesma alegação, pede a condenação da empresa ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Salientou que inobstante a inclusão do nome do consumidor seja feita pela credora, “a notificação prévia dever ser efetivada pelo órgão que lança a negativação (certidão positiva de débito)”.
Argumentou que o ato ilícito decorrente da negativação indevida, sem prévia notificação, ocasionou danos de ordem subjetiva ao Apelante, os quais devem ser indenizados.
Ao final, requereu a reforma integral da sentença mediante a procedência dos pedidos iniciais.
Em contrarrazões ao Apelo, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (SPC Brasil) arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva vez que a entidade registradora (CDL Região Metropolitana de São Paulo) foi plenamente identificada e, por consequência, é quem pode atuar na causa.
No mérito, rechaçou os argumentos lançados pelo Recorrente, pois demonstrada de maneira satisfatória a notificação prévia, e válida, do consumidor.
Em decisão monocrática, neguei provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:
[...] DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz da Súmula 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Nota-se que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do artigo 543-C, do CPC (REsp. 1061134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi). Vejamos:
EMENTA –
Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. (...)
Conforme se verifica do Estatuto Social da Apelada (ID 64676478), denota-se que:
Art. 2o São princípios fundamentais do “Sistema CNDL”: (...) VI – consolidar o “SPC” como referência nacional de serviços de proteção ao crédito e outras soluções para o comércio de bens e serviços.
Art. 3o A CNDL tem por finalidade: (...) XI – manter para si ou por terceiros o serviço de informações provenientes de bancos de dados de proteção ao crédito, através do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), mantendo e gerindo meios para o desenvolvimento do sistema.
O Estatuto prevê, ainda, que “as CDLs adotam o SPC como único e exclusivo serviço de proteção ao crédito (banco de dados) a seus associados e convenentes” (art. 20).
Por sua vez, a empresa mantenedora do cadastro do Apelante é o SCPC, instituição administrada pela Boa Vista Serviços. Trata-se de Associação distinta da Apelada, embora preste serviço semelhante.
Conforme se depreende do julgado repetitivo, os “órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos (...).
Mutatis mutandis, não sendo a Apelada órgão mantenedor do cadastro ofertado pela Associação Boa Vista Serviços – utilizadora do SCPC –, afigura-se ilegítima em figurar na presente ação.
Assim, escorreita a sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva da Apelada.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso, e deixo de majorar os honorários advocatícios em favor da Apelada, uma vez que fixados em seu grau máximo, e suspensos por força da regra do §3, do artigo 98, do CPC.
Irresignado, o Apelante Edson Estevão Rey Molina interpôs este Agravo Interno.
Em suas razões, sustenta que não há falar em desprovimento do recurso de Apelação sob o fundamento da ilegitimidade passiva.
Destaca que a legitimidade da empresa Agravada/Apelada foi reconhecida pelo Juiz da Instância singular e, que o mérito do Apelo se refere apenas à falta da prévia notificação do consumidor.
O Código de Processo Civil estabelece, nos §§ 1.o e 2.o do art. 1.009, que as questões resolvidas na fase de conhecimento, não impugnáveis por agravo de instrumento, serão suscitadas em preliminar da apelação ou nas contrarrazões de tal recurso, e, neste último caso, o Apelante deve ser intimado para se manifestar sobre a questão.
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.
Além disso, o art. 10 do CPC preconiza que o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10, CPC).
Na hipótese, conforme relato exposto, a empresa Recorrida arguiu, em preliminar, nas contrarrazões do Apelo, a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, impugnou todas as teses do Recorrente.
Ato contínuo, sem intimação do Apelante, sobreveio a decisão unipessoal em que reconheci a ilegitimidade passiva e, de conseguinte, desprovi o recurso de Apelação.
Face ao exposto, reconheço o equívoco no julgamento do Apelo, vez que não observada a regra do art. 1.009 c/c art. 10, ambos do CPC.
Assim, lanço mão do juízo de retratação e anulo a decisão lançada no ID. 68557485. De conseguinte, determino a intimação do Apelante Edson Estevão Rey Molina para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões do recurso de Apelação.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora